Tribunal: TJSP
Processo: 1012962-05.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por prejuízos morais – Não prova a ré a subsistência de débito ou o cancelamento do contrato, por iniciativa do autor, o que justificou a declaração de inexigibilidade do valor pretendido pelo concessionária - Ausência de negativação ou divulgação do alegado débito – Pretensão à reparação civil –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por prejuízos morais – Não prova a ré a subsistência de débito ou o cancelamento do contrato, por iniciativa do autor, o que justificou a declaração de inexigibilidade do valor pretendido pelo concessionária - Ausência de negativação ou divulgação do alegado débito – Pretensão à reparação civil – "Serasa Limpa Nome" - Preservação do nome do autor em plataforma digital – Dano moral não evidenciado – Sentença alterada – Recurso da ré provido, em parte, negada guarida ao apresentado pelo autor.